Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737286-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NILTON FERLA DESPACHO Cuida-se de petição protocolada pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 57372399), na qual noticia o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), com determinação de suspensão dos processos em todo território nacional. É o relatório. O Tema 1.290/STF busca definir a seguinte controvérsia: "Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". Da trajetória processual, verifica-se que esta Presidência inadmitiu recurso especial interposto pela instituição financeira, com aplicação dos óbices dos enunciados das Súmulas 7 do STJ e 283 e 284 do STF (ID 56911067), uma vez que o órgão julgador conclui que: (...) Na hipótese, verifica-se que, após intimação para se manifestar sobre o laudo (ID 166758798, autos de origem), a parte autora apresentou petição de ID 167309211, autos de origem, em que afirmou que não possuía o interesse de se manifestar sobre o laudo. Portanto, além de não se cogitar a nulidade, já que a decisão agravada foi proferida após manifestação inequívoca da parte, verifica-se a ocorrência a preclusão consumativa da matéria apresentada no agravo de instrumento interposto pela parte autora, uma vez que é vedado rediscutir o laudo pericial homologado, sem irresignação em momento oportuno, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Com efeito, a existência de valor excedente no cálculo, sem a devida impugnação específica em momento oportuno, configura renúncia à eventual diferença existente (...) Desse modo, foram observadas as diretrizes estabelecidas em pronunciamento judicial anterior, no laudo pericial impugnado. Caberia à parte agravante, oportunamente, ter impugnado a decisão que deliberou sobre os abatimentos decorrentes da Lei n. 8.088/90. Diante de sua inércia, a questão está alcançada pela preclusão. Em consequência, não se vislumbra o referido excesso de execução. (ID 53018445). Portanto, tem-se que se encontra preclusa a discussão acerca do cálculo da atualização monetária, inexistindo razão para que os autos sejam suspensos com espeque no citado precedente. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031